Tribunal: TJPA
Processo: 0014313-61.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014313-61.2013.8.14.0028

APELANTE: JOSUE BARROS DA SILVA, ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES, GERCINA HOLANDA SILVA ARAUJO

APELADO: ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES, GERCINA HOLANDA SILVA ARAUJO, JOSUE BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SINISTRO OCORRIDO ENTRE O VEÍCULO DIRIGIDO PELO RÉU E A MOTOCICLETA DO AUTOR. CONVERSÃO À ESQUERDA PARA ENTRAR NA GARAGEM. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA CORRÉ. CULPA RECONHECIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (CPC, ART. 98, § 3º). DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DE R$ 55.000,00 PARA R$ 40.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE MARABÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014313-61.2013.8.14.0028

APELANTE/APELADO: JOSUE BARROS DA SILVA

Advogado: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO E LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE.

APELADO/APELANTE: ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES E GERCINA HOLANDA SILVA ARAUJO.

Advogado: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
JOSUE BARROS DA SILVA

e
ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES E GERCINA HOLANDA SILVA ARAUJO
,
respectivamente, inconformados com a
r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo apenas o pleito de pensionamento por ato ilícito, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), julgando improcedente o pedido condenatório em desfavor da corré GERCINA.

O dispositivo sentencial foi assim lançado:

“(...) ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenatório proposto na presente AÇO DE INDENIZAÇO ajuizada por JOSUÉ BARROS DA SILVA, qualificado, em face de ROBERTO DE ARAÚJO RODRIGUES, qualificado, condenando-o:

- No pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta vinte e cinco mil reais), à título de
dano moral
, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ), e correço monetária conforme índice do INPC, a partir desta deciso ( Súmula n. 362, do STJ ).

- No pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais ), à título de
dano estético
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ ), e correço monetária conforme índice do INPC, a partir desta deciso ( Súmula n. 362, do STJ ).

- No pagamento do valor de R$ R$ 1.289,13 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos), à título de
dano material
, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC ), e correço monetária conforme índice do INPC, a partir do prejuízo ( Súmula n. 43, do STJ ).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido em desfavor de GERCINA HOLANDA SILVA ARAÚJO.

Condeno, por fim, a requerida no pagamento das custas, e honorários advocatícios em 15% ( quinze por cento ) do valor final da condenaço, consoante regramento previsto no art. 85, § 2º do CPC.

Por fim, julgo extinto o processo com resoluço de mérito (art. 487, inciso I do CPC). (...)”.

Após a oposição de Embargos Declaratórios, parcialmente acolhidos, a sentença foi integrada, passando o dispositivo a figurar com a seguinte redação:

“Condeno o requerido no pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários em 15% (quinze por cento) do valor final e atualizado da condenaço (art. 85, § 2º c/c arts. 86 e 87, todos do CPC).”

“Tendo em vista que o autor decaiu em parte do pedido, com amparo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, condeno-o, equitativamente, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), fulcrado no art. 85, § 8º, primeira parte, c/c art. 86, do CPC, assim como no pagamento de 20% ( vinte por cento ) das custas processuais.”

Em suas razões (ID n. 3587367 e 3587369), o Autor recorre pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade solidária e objetiva da proprietária do veículo, Sra.
GERCINA HOLANDA SILVA ARAUJO
, bem como insurge-se contra o reconhecimento da sucumbência recíproca, que implicou na sua condenação ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo.

Em suas razões (ID n. 3587370),
ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES E GERCINA HOLANDA SILVA ARAUJO
interpõem recurso de apelação pugnando pela reforma integral da sentença. No mérito, defendem a falta de comprovação da culpa pelo acidente, pedindo o afastamento da responsabilidade civil. Ademais, sustentam a ausência de comprovação do prejuízo material e a superestimação destes, bem como a impossibilidade de cumulação de dano moral e dano estético. Requereram, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Os Réus apresentaram Contrarrazões, em óbvia infirmação (ID n. 3587371).

O Autor, por sua vez, ofereceu Contrarrazões, em igual contraposição (ID n. 3587372).

Digitalizados, subiram os autos à Instância Recursal, ocasião em que foram distribuídos por sorteio à minha relatoria.

Recebi o apelo no duplo efeito (ID n. 3595076).

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises de mérito.

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contendoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito.

ADIANTO QUE DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
.

O juízo de piso proferiu a sentença de parcial procedência dos pedidos, ora duplamente apelada.

Passo a enfrentar os apelos de forma individualizada.

DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR
:

Como visto no Relatório, os únicos pontos de insurgência da parte autora dizem respeito: a) reconhecimento da responsabilidade solidária e objetiva da proprietária do veículo, esposa do condutor; b) impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão de serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Assiste razão ao recorrente.

O juízo
a quo
mencionou que há dissenso jurisprudencial sobre o tema da responsabilidade solidária do proprietário e do condutor do veículo. Todavia, esclareceu que se filia à corrente que admite a responsabilização do proprietário, nos casos deste jaez, quando há evidência de participação causal dele no resultado.

Portanto, considerando a inexistência nos autos de que a proprietária do veículo tenha participado antecedentemente no evento danoso, seja entregando o veículo a um inabilitado ou em estado anormal para a condução regular, restou afastada a responsabilidade solidária.

Ocorre que a jurisprudência do STJ assenta que “
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde
objetiva
e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
" (REsp 577.902/DF, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, DJ de 28/08/2006).

Dessa forma, se a responsabilidade solidária é também objetiva, não há que se falar em análise da culpa no caso concreto.

Na lição de ARNALDO RIZZARDO "Vige, hoje, pois, a teoria da responsabilidade presumida do titular ou do guardião da coisa, seja a mesma animada ou inanimada. O ônus da prova de que procedera culposamente a vítima não é desta, mas de quem tem a guarda ou se reveste do domínio sobre ela, porquanto também no atinente a essa matéria se adotou a responsabilidade objetiva. De sorte que somente é elidível a responsabilidade pela prova da decorrência do dano por culpa da vítima ou do caso fortuito. Há a lesão a direito de terceiro, que se dá através de uma coisa pertencente a alguém, ou que se encontra na guarda

de uma pessoa. Torna-se a coisa um instrumento do mal, ou de um prejuízo. Todavia, não interessa que decora o dano da conduta direta do dono, ou de alguém que atua por ele, como num acidente de trânsito." E complementa o doutrinador destacando que "A responsabilidade pelo fato da coisa acontece quando a mesma dá causa ao evento, embora não havendo a interferência ou o comando direto ou de seus prepostos. Não se exige que se constate a conduta direta do dono ou de seus prepostos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 8. ed. - Rio de janeiro: Forense, 2019, p. 285/286).

Na mesma senda, no tocante a teoria da guarda da coisa, FELIPE BRAGA NETTO, CRISTIANO CHAVES BARCELOS e NELSON ROSENVALD lecionam que, "Quem empresta o carro é solidariamente responsável com o condutor pelos danos causados. Ainda que não haja culpa (negligência, imperícia ou imprudência) do dono do carro. Tem-se aplicado, nessas situações, a teoria da guarda da coisa. Com o empréstimo, o proprietário fica responsável pelo mau uso que o condutor vier a fazer do veículo" (BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. 4. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 766).

Chamo à colação, para exemplificar, alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com pertinência temática direta no tema, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. Incidência da Súmula 83/STJ

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de ilícito imputável ao condutor do veículo, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada. Inafastável o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1662533/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes".
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nesse contexto, resta configurada a solidariedade passiva entre o proprietário e o condutor do veículo envolvido no evento infortunístico, âmbito em que caberá ao credor escolher demandar contra todos os devedores solidários, de forma conjunta, ou separadamente.

É o que se extrai da redação atribuída ao art. 275, parágrafo único, do CC, verbis:

"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores."

Sendo assim, não mais subsiste o fundamento da sentença recorrida, pela improcedência da ação ajuizada contra GERCINA HOLANDA SILVA ARAUJO, razão pela qual deve ser reformada para reconhecer a sua responsabilidade solidária e objetiva.

Contudo, a despeito do reconhecimento da responsabilidade solidária da proprietária do veículo no caso concreto, isto não implica, automaticamente, o aumento do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular, mormente quando já valoradas e sopesadas as circunstâncias do caso concreto para fins de dosimetria do valor da indenização por dano material, moral e estético.

Isso porque, analisando-se os valores fixados na sentença, é possível notar que já foram levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, chegando-se a um
quantum
justo e equânime, seja para a responsabilidade civil individualmente considerada, seja pela responsabilidade solidária.

No que concerne à condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, verifico omissão na sentença quanto ao fato de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, em que pese correto o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a condenação aos ônus da sucumbência, deveria o juízo singular ter expressamente declarado a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC c/c art. 12 da Lei n.º 1.060/50.

Diante disso, a sentença merece reparo para apontar expressamente a suspensão da exigibilidade da condenação aos ônus de sucumbência, por litigar sob o pálio da gratuidade processual.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo do Autor, apenas para reconhecer a responsabilidade solidária da proprietária do veículo automotor envolvido no acidente de trânsito, sem alteração do
quantum
indenizatório, assim como para suspender a exigibilidade da condenação do Autor ao pagamento dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
.

DO APELO INTERPOSTO PELOS RÉUS:

Os apelantes
defendem a falta de comprovação da culpa pelo acidente, pedindo o afastamento da responsabilidade civil. Ademais, sustentam a ausência de comprovação do prejuízo material e a superestimação destes, bem como a impossibilidade de cumulação de dano moral e dano estético.

Não assiste razão aos apelantes, exceto quanto ao valor indenizatório.

Inicialmente, é importante dizer que ao pugnarem pela total ausência de prova da responsabilidade civil na espécie, os recorrentes não formularam pedido subsidiário expresso de redução do
quantum
indenizatório. Entretanto, é assente na jurisprudência que se trata de
pedido implícito
(STJ, AgRg no AREsp 239.659/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015).

Quanto à suposta falta de comprovação da culpa pela causação do acidente de trânsito, é inevitável não se reportar às provas produzidas em audiência de instrução.

Conforme bem pontuou a r. sentença apelada:

“Analisando os autos, detidamente o documento de folhas 73 c/c com o BO de folhas 76, verifica-se que o requerido, condutor de veículo GOLF, foi o causador do acidente.

No obstante, à par do depoimento do requerido prestado em audiência, constata-se que restou configurada a conduta culposa por imprudência, na medida em que deveria ter agido com cautela no momento da converso, seno vejamos:

“Que na verdade o laudo às fl. 75 está errado no que tange o sentido que seu veículo vinha quando estava dirigindo. Na verdade o depoente vinha no mesmo sentido do V2, e teve de invadir o outro lado da pista, aumentando o ângulo de entrada para facilitar sua entrada na garagem de sua casa, ou seja, ficou com o carro na contramo da rodovia V1; que neste ponto o carro ficou na contramo da pista contrária ao sentido que vinha incialmente; que confirma que penas olhou o retrovisor para ver se vinha veículo;
que para no entrar na contramo terá que dar uma volta de cara 1(um) km para entrar na sua garagem, pela mo correta, no que desenho de fl. 75 seria pegar o sentido V1, ou seja, a pista do lado esquerdo para quem está de frente para sua garagem. É o jeitinho que ele dá para evitar ter que fazer essa volta. Que se viesse pelo sentido correto via observaria o veículo do autor de frente, mas como estava no mesmo sentido da viatura do autor, todavia na pista contrária, para aumentar o ângulo de entrada da sua garagem, só veria o autor pelo retrovisor
, a no ser que virasse a cabeça onde poderia ver pelo vidro de trás do seu veículo; que reconhece que retrovisor tem ponto cego.”

Pela transcriço supra, percebe-se que o requerido assumiu o risco da manobra quando, ao invés de rodar mais 1 km e vir pela mo correta, efetuou converso imprudente, restando configurada a conduta culposa causadora do dano (folhas 41 / 73), inexistindo, in casu, qualquer causa excludente do nexo causal.”

Portanto, a despeito da alegação no recurso de que teria se sentido coagido pelo juiz em audiência, fato é que não há prova ou impugnação registrada acerca de tal situação, de maneira que o Réu que conduzia o veículo acabou por confessar a manobra imprudente que culminou com o acidente, em claro reconhecimento da culpabilidade.

Com efeito, pretendendo encetar conversão à esquerda, era obrigação do motorista-réu, antes de efetuar a manobra, tomar as devidas cautelas, certificando-se da inexistência de perigo para si e para os demais veículos que trafegavam pela mesma via, especialmente em sentido contrário, em atenção às regras de trânsito contidas na legislação de regência, sobretudo àquelas previstas nos arts. 34, 35 e 38 do CTB,
in verbis
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

...

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

(...)

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Destaco, neste quadrante, que antes de iniciar qualquer manobra, o condutor deverá precaver-se com as cautelas exigidas, de modo a conduzir o veículo de forma tranquila e segura. Deve certificar-se de que a manobra pretendida não acarretará nenhum perigo aos demais usuários da via, evitando, assim, que um ato repentino e inoportuno conduza à produção de um acidente de trânsito, como no caso dos autos.

No que pertine aos danos materiais
(danos emergentes e lucros cessantes), a despeito da impugnação aos valores e documentos acostados aos autos, entendo que o juízo singular logrou individualizá-los de forma adequada.

Afinal, o juízo primevo identificou que apenas os documentos de fls. 35-36 evidenciaram
despesas médicas
realizadas após o acidente, fazendo jus o autor ao ressarcimento do valor de
R$ 1.289,13
, afastando-se o pedido de reparação referente ao conserto da motocicleta por falta de prova idônea.

Quanto aos lucros cessantes, estes foram julgados prejudicados, por falta de pedido expresso na inicial, sob pena de nulidade por julgamento
ultra petita
(CPC, art. 492), já que só houve pedido de pensionamento por ato ilícito, o qual restou indeferido.

Note-se, ainda, que a sentença corretamente ressaltou a possibilidade de desconto do valor recebido do seguro obrigatório da indenização fixada por danos materiais, nos termos da
Súmula n. 246 do STJ
.

Portanto, em relação aos danos materiais, nenhum reparo merece a sentença, porquanto devidamente afastados os valores superestimados e em descompasso com a prova dos autos.

No que tange ao dano moral e estético
, em primeiro lugar, é manifestamente improcedente a tese recursal de impossibilidade de cumulação. Afinal, trata-se de matéria sumulada, no sentido de que "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (
Súmula 387/STJ
).

Em segundo lugar, restou configurado o dano moral na espécie, enquanto lesão a direito da personalidade que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima (STJ, REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

Para além do prejuízo estético, a debilidade parcial de um braço atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento, com afetação de sua autoestima e reflexos no próprio esquema de vida idealizado pela pessoa, seja no âmbito das relações profissionais, como nas simples relações do dia a dia social. É devida, portanto, compensação pelo dano moral sofrido pelo ofendido, independentemente de prova do abalo extrapatrimonial.

Por fim, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório
, todavia, reputo que o valor fixado para o
dano moral e estético
(R$ 55.000,00) destoa dos postulados normativos-aplicativos da proporcionalidade e razoabilidade, não observando os parâmetros utilizados para casos similares, com vista a atender à função pedagógico-punitiva.

Afinal, em casos de amputação de membro o valor indenizatório usualmente não chega a tal patamar. É ver:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÕES GRAVÍSSIMAS. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Deve ser mantida a sentença no tocante à responsabilização do réu quanto aos danos ocasionados ao motociclista demandante, tendo em vista que as provas produzidas indicam o seu agir culposo. De outra banda, descabe o acolhimento da tese de que o boletim de ocorrência é insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, uma vez que, por ter se evadido do local, o requerido inviabilizou a realização de croqui ou levantamento fotográfico, o que milita em seu desfavor.
2. Não comportam minoração as verbas indenizatórias arbitradas na sentença no montante de R$ 44.000,00 a título de indenizações por danos morais e estéticos, as quais, além de observar a extensão do abalo sofrido (art. 944 do Código Civil), estão de acordo com o entendimento deste Colegiado em casos análogos, envolvendo lesões graves (amputação de membro inferior).
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50002585720168210048, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 28-04-2022)

Nesta toada, para a quantificação da indenização pelo dano moral experimentado pelo autor, a jurisprudência tem adotado os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos suportados, desestimular a prática de novos ilícitos pelo agente e impor-lhe uma penalidade pela conduta adotada.

Também importa que o Juiz atente às condições do ofensor e do ofendido, bem assim do bem jurídico lesado, além da intensidade e da duração do sofrimento e à reprovação da conduta do agressor, sem esquecer, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos por ele suportados, sem significar o enriquecimento sem causa da vítima.

No caso, levando em conta o caráter pedagógico da indenização e, ainda, o axioma jurídico de que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo razoável e adequada a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além do dano estético em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois mais condizentes com as peculiaridades do caso, considerando ainda que há indícios de que o Autor sofre as consequências do acidente até hoje, além de estar em consonância com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos similares.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA. INVASÃO DA PREFERENCIAL. 1. NO CASO, A PROVA EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE, A AÇÃO VOLUNTÁRIA E A IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ, QUE ADENTROU NA VIA PREFERENCIAL, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA-AUTOR, QUE POR ALI TRAFEGAVA. ELEMENTOS CONFIGURADORES DO ATO ILÍCITO (CC, ART. 186) E DO DEVER DA RÉ DE REPARAR O DANO AO AUTOR (CC, ART. 927, CAPUT). CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. 2. PENSIONAMENTO. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO AUTOR NÃO COMPROVADA, SENDO INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO PONTO. 3. DANO MORAL CONFIGURADO, DIANTE DAS LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELO AUTOR EM RAZÃO DO ACIDENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DA LIDE E COM OS PRECEDENTES DESTA 11ª CÂMARA CÍVEL. 4. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO, SENDO INVIÁVEL ACOLHER A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NO PONTO. 5. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.M/AC 6.312 - S 23.06.2022 - P 146(Apelação Cível, Nº 50098146120208210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 23-06-2022)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO A MOTOCICLETA HONDA/CB 300R PLACA IRN-2892 E A CAMIONETA FORD/ECOSPORT PLACA INF-1409. CONVERSÃO À ESQUERDA. ALTA VELOCIDADE DA MOTOCICLETA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS RECONHECIDA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. A controvérsia basilar dos autos gravita em torno da culpa, tendo a julgadora de piso repartido a culpa entre os litigantes de forma recíproca e em idêntico percentual para cada um. A decisão do juízo a quo, muito bem amparada em fundamentos sólidos, avaliou a controvérsia com percuciência, nada tendo a ser modificado. Acerca da parcela de culpa do réu, note-se que, por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência, o demandado admitiu ter feito uma conversão à esquerda para ingressar na Rua Bruno Kushiqui, não tendo visualizado a motocicleta pilotada pelo autor, dando-se o abalroamento. Desse modo, tratando-se de manobra que exige de todo condutor extrema cautela, não há dúvidas de que obrou com culpa, afrontando as regras elementares do Código de Trânsito Brasileiro, como destacado na sentença. Quanto ao autor, a prova oral colhida, de acordo com os depoimentos registrados nos vídeos disponibilizados pelo sistema E-proc, dá contas, igualmente, da imprudência do autor, por dirigir com velocidade muito além daquela permitida para o local e circunstâncias. 2. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Os valores concedidos em primeiro grau (R$3.000,00 a título de reparação pelos danos estéticos e R$5.000,00 pelos danos morais), embora sublinhando-se que tais montantes já computaram o redutor da concorrência de culpas, em igual proporção, merecem ser majorados, dada a gravidade do fato e sua repercussão na esfera da vida da vítima. Na minuciosa perícia realizada, deixou assente o experto que se trata de caso grave, com poucas alternativas de tratamento, cuidando-se de “limitação severa e total sobre membro superior direito”. Aliás, é pungente a consignação trazida pelo perito, anotando “Membro superior direito sem mobilidade, traz membro em seu bolso direito. Apresenta dificuldade em despir-se, utilizando apenas o membro superior esquerdo para realizar este movimento”. Não é necessário aprofundar-se mais para que se atine com o sofrimento psicológico e desconforto impingidos ao autor, que sofreu limitação severa e total, podendo ser readaptado a alguma função, “porém esta restrição é significativa”. Ademais, há de ser considerado que a imobilidade do braço, a ponto de o autor “carregá-lo” dentro de um bolso, sem dúvida, é causa de dano estético considerável, pois compromete significativamente a aparência do demandante. Desse modo, atenta a precedentes deste colegiado em casos análogos, e já considerando a concorrência de culpas, majora-se a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a indenização pelos danos estáticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais). As quantas supraestabelecidas deverão ser corrigidas pelo IGP-M a contar do acórdão e com o cômputo de juros legais desde a data do fato. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR.(Apelação Cível, Nº 50006894420138210033, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-03-2022)

Ante o exposto, conheço do recurso dos Réus e lhe dou parcial provimento, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais e estéticos para 25 mil e 15 mil reais, respectivamente.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, dando-lhes parcial provimento.

Diante do resultado do julgamento, inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais. Fixo honorários recursais aos procuradores do autor, em R$ 1.000,00 - quantia a ser acrescida à verba fixada pela sentença - diante do parcial provimento dos recursos interpostos, competindo aos réus o pagamento, forte no art. 85, § 11º, do CPC

É como voto
.

Belém - PA,
02 de agosto

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/08/2022